Tribunal: TJPA
Processo: 0003703-16.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-09-30

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 226, II, C/C ARTIGOS 71 E 69, TODOS DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 40 (QUARENTA) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO, POR OFENSA AO CONTRADITÃRIO E AMPLA DEFESA â INDEFERIMENTO DO PLEITO REFERENTE A REINQUIRIÃÃO DA TESTEMUNHA LORENA KAROLAINE â RejeiÃ§Ã£o. NÃ£o existe razÃ£o em anular o feito pelo indeferimento do pleito de reinquiriÃ§Ã£o de testemunhas, pois de acordo com a decisÃ£o ora questionada, o magistrado aduziu que a audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento transcorreu normalmente, tendo sido observado o contraditÃ3rio e ampla defesa, alÃ©m de ter sido empregado a tÃ©cnica do depoimento especial, conforme recomendado pelo CNJ, por se tratar a vÃtima, menor de idade, consoante o artigo 217, do CPP, artigo 227, da CF e artigos 28 e 100, XII, do ECA, alÃ©m da ConvenÃ§Ã£o Internacional dos Direitos da CrianÃ§a e Adolescente. Indeferiu ainda por entender que nÃ£o havia qualquer razÃ£o que justificasse a colheita de um novo depoimento da vÃtima, fato que traria mais angustia e traumas para sua vida, sendo que a decisÃ£o ora questionada, foi de conhecimento da defesa tÃ©cnica, quando fez carga dos autos para apresentar alegaÃ§Ãμes finais. Outrossim, nÃ£o se pode falar em nulidade, na hipÃ3tese ora relatada, pois nenhum prejuÃzo foi suportado pela defesa, uma vez que vige em nosso ordenamento jurÃdico, o princÃpio pas de nullitÃ© sans grief, em consonÃ¢ncia com o artigo 563, do CPP, em que nenhum ato serÃ¡ declarado nulo, se da nulidade nÃ£o resultar prejuÃzo para acusaÃ§Ã£o ou defesa. ABSOLVIÃÃO PELA AUSÃNCIA DE MATERIALIDADE â InocorrÃªncia. A materialidade do delito, encontra-se comprovada pelos Laudos periciais, juntados as folhas 20 e 33 do apenso, em que atestam vestÃgios de ato libidinoso, consistente em provÃ¡vel cÃ3pula ectÃ3pica anal, aliado aos depoimentos das vÃtimas, durante o procedimento policial, bem como em juÃzo, quando narraram o abuso sofrido por parte do apelante, o qual Ã© genitor de Luana e Lorena, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. Dessa forma, devidamente comprovada tanto materialidade, quanto autoria do delito, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o. Ã sabido que em crimes de natureza sexual, as declaraÃ§Ãμes das vÃtimas possuem especial valor probatÃ3rio, jÃ¡ que se trata de crimes geralmente praticado as ocultas, na clandestinidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razÃμes recursais.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARCIO ANTONIO CORREA TEIXEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003703-16.2012.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 226, II, C/C ARTIGOS 71 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 40 (QUARENTA) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO, POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INDEFERIMENTO DO PLEITO REFERENTE A REINQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA LORENA KAROLAINE - Rejeição. Não existe razão em anular o feito pelo indeferimento do pleito de reinquirição de testemunhas, pois de acordo com a decisão ora questionada, o magistrado aduziu que a audiência de instrução e julgamento transcorreu normalmente, tendo sido observado o contraditório e ampla defesa, além de ter sido empregado a técnica do depoimento especial, conforme recomendado pelo CNJ, por se tratar a vítima, menor de idade, consoante o artigo 217, do CPP, artigo 227, da CF e artigos 28 e 100, XII, do ECA, além da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Indeferiu ainda por entender que não havia qualquer razão que justificasse a colheita de um novo depoimento da vítima, fato que traria mais angustia e traumas para sua vida, sendo que a decisão ora questionada, foi de conhecimento da defesa técnica, quando fez carga dos autos para apresentar alegações finais. Outrossim, não se pode falar em nulidade, na hipótese ora relatada, pois nenhum prejuízo foi suportado pela defesa, uma vez que vige em nosso ordenamento jurídico, o princípio pas de nullité sans grief, em consonância com o artigo 563, do CPP, em que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE - Inocorrência. A materialidade do delito, encontra-se comprovada pelos Laudos periciais, juntados as folhas 20 e 33 do apenso, em que atestam vestígios de ato libidinoso, consistente em provável cópula ectópica anal, aliado aos depoimentos das vítimas, durante o procedimento policial, bem como em juízo, quando narraram o abuso sofrido por parte do apelante, o qual é genitor de Luana e Lorena, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, devidamente comprovada tanto materialidade, quanto autoria do delito, razão pela qual não há que se falar em absolvição. É sabido que em crimes de natureza sexual, as declarações das vítimas possuem especial valor probatório, já que se trata de crimes geralmente praticado as ocultas, na clandestinidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 16ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
Belém, 23 de setembro de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARCIO ANTONIO CORREA TEIXEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003703-16.2012.8.14.0401
R e l a t ó r i o

MARCIO ANTONIO CORREA TEIXEIRA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que o ora denunciado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com suas próprias filhas, Luana Karolaine Pinto Teixeira e Lorena Karolaine Pinto Teixeira, de 11 (onze) e 13 (treze) anos de idade, respectivamente, sendo que certa vez foi flagrado pela própria genitora das vítimas, quando abusava de Luana.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Marcio Antônio Correa Teixeira, pela prática dos ilícitos tipificados nos artigos 217 - A, c/c 226, II, c/c artigos 71 e 69, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena em 40 (quarenta) anos de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente pela nulidade do feito, em ofensa ao contraditório e ampla defesa, alegando que requereu a reinquirição da testemunha Lorena Karolaine Pinto Teixeira, com a intenção de demonstrar o grau de alienação parental, das menores, porém o pleito foi indeferido, cerceando o direito de defesa.

No mérito, requer a sua absolvição pela ausência de materialidade, pela inconsistência dos Laudos de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna preliminarmente pela nulidade do feito, em ofensa ao contraditório e ampla defesa, alegando que requereu a reinquirição da testemunha Lorena Karolaine Pinto Teixeira, com a intenção de demonstrar o grau de alienação parental, das menores, porém o pleito foi indeferido, cerceando o direito de defesa.

Entendo que não existe razão em anular o feito pelo indeferimento do pedido de reinquirição de testemunhas, pois de acordo com a decisão ora questionada, o magistrado aduziu que a audiência de instrução e julgamento transcorreu normalmente, tendo sido observado o contraditório e ampla defesa, além de ter sido empregado a técnica do depoimento especial, conforme recomendado pelo CNJ, por se tratar a vítima, menor de idade, consoante o artigo 217, do CPP, artigo 227, da CF e artigos 28 e 100, XII, do ECA, além da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e Adolescente.

Indeferiu ainda por entender que não havia qualquer razão que justificasse a colheita de um novo depoimento da vítima, fato que traria mais angustia e traumas para sua vida, sendo que a decisão ora questionada, foi de conhecimento da defesa técnica, quando fez carga dos autos para apresentar alegações finais.

Outrossim, não se pode falar em nulidade, na hipótese ora relatada, pois nenhum prejuízo foi suportado pela defesa, uma vez que vige em nosso ordenamento jurídico, o princípio pas de nullité sans grief, em consonância com o artigo 563, do CPP, em que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa.

Colaciono julgado nesse sentido:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE ACAREAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. TENTATIVA DA DEFESA DE REINQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA. QUESTIONAMENTOS QUE REFOGEM AOS ELEMENTOS TIDOS COMO CONTROVERTIDOS ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. MÉRITO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR ESTA INSTÂNCIA AD QUEM. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PERSISTÊNCIA DE CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA REDUZIDA, MAS NÃO AO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis...
2. De certo, não se pode falar em nulidade, na hipótese vertente, pois nenhum prejuízo foi suportado pela defesa. Em termos de nulidade processual, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio pas de nulitté sans grief, em que, inexistindo prejuízo, não se declara a nulidade. É o que estatui o art. 563 do CPP.
3.
Omissis...
4
. Omissis...
5.
Omissis...
6.
Omissis...
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(2017.05198501-71, 184.050, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-28, Publicado em 2017-12-06)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito, em que o apelante requer a sua absolvição por ausência de materialidade e inconsistência dos Laudos de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

A materialidade do delito, encontra-se comprovada pelos Laudos periciais, incontestáveis, sem qualquer contradição, juntados as folhas 20 e 33 do apenso, em que atestam vestígios de ato libidinoso, consistente em provável cópula ectópica anal, aliado aos depoimentos das vítimas, durante o procedimento policial, bem como em juízo, quando narraram o abuso sofrido por parte do apelante, o qual é genitor de Luana e Lorena, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Portanto, não há o que contestar acerca da materialidade delitiva, pois ao contrário do alegado pela defesa técnica, não há qualquer contradição nos laudos ora impugnados.

É sabido que em crimes de natureza sexual, as declarações das vítimas possui especial valor probatório, já que se trata de crimes geralmente praticado as ocultas, na clandestinidade.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO FATO - CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, QUE JÁ TERIA EXPERIÊNCIA SEXUAL PRÉVIA - IRRELEVÂNCIA - DELITO TIPIFICADO - PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I. Sabe-se que antes da Lei n. 12.015/09, coexistiam os tipos penais de estupro e de atentado violento ao pudor, nos quais estava presente a violência ou grave ameaça como elementar. No entanto, a violência era presumida quando esses delitos eram praticados contra menores de quatorze anos ou contra pessoas com debilidade ou sem capacidade de resistência, ainda que houvesse o consentimento. Muito se discutiu na doutrina acerca presunção de violência e a sua relativização em face de experiência sexual prévia da vítima, ou o grau de afeto que nutria pelo agente. Todavia, após o surgimento do crime de estupro de vulnerável, foi sepultado referido debate, já que agora o critério deixou de ser baseado em mera presunção e passou a ser de caráter objetivo, qual seja, a idade da vítima. Logo, pela nova regra, se a vítima for menor quatorze, ocorrerá o crime, pouco importando o seu histórico sexual. Precedentes do STJ
; II. A decisão ora guerreada está fundamentada na palavra da vítima acostada aos autos e na prova da materialidade do crime, qual seja, o laudo pericial de fl. 40, os quais foram corroborados pelas declarações da psicóloga Célia Maria Amador Paiva. É cediço que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;
III. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2017.02542848-32, 176.718, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-13, Publicado em 2017-06-20)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23 de setembro de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA